Tribunal: TJMT
Processo: 1021291-51.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021291-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO DA COSTA RIBEIRO CRAVEIRO - CPF: 053.455.841-09 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI - CPF: 009.418.781-98 (AGRAVANTE), STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO - CPF: 037.240.161-90 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 026.899.751-90 (AGRAVADO), SILVA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 45.736.300/0001-71 (AGRAVADO), LUIZ A. DA SILVA LTDA - CNPJ: 36.480.773/0001-60 (AGRAVADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHEIRA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SECUNDÁRIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da companheira do executado e determinou sua exclusão da lide executiva, sob o fundamento de que esta não integrava o quadro societário das empresas devedoras e não subscrevera o título de crédito (cheque) objeto da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o cônjuge ou companheiro, mantendo união estável sob o regime da comunhão parcial de bens, possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo da execução fundada em dívida contraída na constância da união, visando a responsabilização patrimonial secundária prevista na legislação processual civil.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade patrimonial no processo executivo não se limita à figura do devedor principal, estendendo-se, por força da responsabilidade secundária, aos bens do cônjuge ou companheiro nos casos em que a meação ou os bens comuns respondem pela obrigação, nos termos do artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4. Na vigência da união estável, impera a presunção de que as dívidas contraídas por um dos companheiros, notadamente quando vinculadas à atividade empresarial que provê o sustento do núcleo familiar, revertem em benefício comum, estabelecendo uma solidariedade patrimonial que autoriza a inclusão do consorte na relação processual executiva.

5. Conforme orientação contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, a legitimação passiva do cônjuge que não participou do negócio jurídico originário é medida necessária para assegurar a efetividade da execução e viabilizar o exercício do contraditório, facultando-se ao companheiro demonstrar, em sede de defesa própria, a eventual incomunicabilidade de bens ou a ausência de proveito da unidade familiar.

6. A reinclusão da parte no polo passivo da execução acarreta a insubsistência dos pressupostos que fundamentaram a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da excluída, impondo-se a cassação da verba sucumbencial outrora fixada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O cônjuge ou companheiro do executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, detém legitimidade passiva para integrar o polo passivo da execução na condição de responsável patrimonial secundário por dívida contraída na constância da união. 2. Presume-se o benefício da entidade familiar pelas obrigações assumidas por um dos consortes, cabendo ao companheiro incluído na lide o ônus de provar a incomunicabilidade do patrimônio ou a inexistência de proveito comum."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 790, IV, e

CC, arts. 1.658 e 1.725.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.195.589/GO, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJe 13/10/2025; TJ-MT, AI n. 1025074-85.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena G. Povoas, j. 10/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1019786-48.2024.8.11.0015
, movida em face de
LUIZ A. DA SILVA LTDA., SILVA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., LUIZ ANTONIO DA SILVA e STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados e reconheceu a ilegitimidade passiva de
STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO,
determinando sua exclusão do polo passivo da execução, sob o fundamento de que sua inclusão decorreu exclusivamente da relação de união estável com o executado
LUIZ ANTONIO DA SILVA
e de que ela não participou da relação jurídica cambial.

Ainda, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em favor da excluída. Nos demais pontos,
rejeitou
as teses dos excipientes, reconheceu a legitimidade passiva de SILVA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. e de LUIZ ANTONIO DA SILVA, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens do sócio e manteve o indeferimento do efeito suspensivo.

O agravante alega que o juízo a quo ignorou o regime de responsabilidade patrimonial familiar e a jurisprudência atual do STJ. Argumenta que “Stefania” não é demandada como devedora originária, mas como responsável patrimonial cujos bens respondem pela execução por dívida contraída pelo cônjuge.

Sustenta que, no regime de comunhão parcial (aplicável à união estável), as dívidas contraídas por um dos cônjuges presumem-se em proveito da família, cabendo ao cônjuge o ônus de provar o contrário.

Aduz que a exclusão prematura de “Stefania” impediria o executado de discutir, no âmbito da execução, a reversão da dívida em benefício da unidade familiar, além de permitir a possibilidade de esvaziamento patrimonial do núcleo familiar, frustrando a execução.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal antecipada para determinar o imediato retorno da agravada STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO ao polo passivo da execução, restabelecendo-se sua sujeição aos atos executivos até o julgamento definitivo do presente recurso.

No mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão agravada, reconhecendo-se a legitimidade passiva da agravada STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO para integrar o polo passivo da execução.

Recolhimento do preparo, Id. 367960372.

A tutela de urgência recursal foi
deferida
, conforme decisão de Id. 368063884, a qual determinou o imediato retorno de
Stefania de Amorim Bernal Moreno
ao polo passivo da execução, bem como suspendeu os efeitos da condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Os agravados não apresentaram contrarrazões conforme certificado no Id. 374741895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1019786-48.2024.8.11.0015
, movida em face de
LUIZ A. DA SILVA LTDA., SILVA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., LUIZ ANTONIO DA SILVA e STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados e reconheceu a ilegitimidade passiva de
STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO,
determinando sua exclusão do polo passivo da execução, sob o fundamento de que sua inclusão decorreu exclusivamente da relação de união estável com o executado
LUIZ ANTONIO DA SILVA
e de que ela não participou da relação jurídica cambial.

Ainda, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em favor da excluída.

Inicialmente, verifica-se a presença dos pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual conheço do recurso.

Depreende-se dos autos de origem que
Hudson Carlos Brandt Martini
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
Luiz A. da Silva Ltda., Silva Insumos Agrícolas Ltda., Luiz Antonio da Silva e Stefania de Amorim Bernal Moreno
, fundada no cheque nº 700059, no valor nominal de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

O Juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, estendendo a responsabilidade patrimonial ao executado LUIZ ANTONIO DA SILVA, contudo,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade
oposta pelas partes contrárias para
reconhecer a ilegitimidade passiva de STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO
, determinando sua exclusão do polo passivo da presente execução, com base em dois fundamentos:
(i)
ela não integra o quadro societário das empresas executadas; e
(ii)
não participou diretamente da relação jurídica cambial.

Em face da referida decisão, o exequente interpôs o presente recurso, objetivando a imediata reinclusão de STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO no polo passivo da presente ação de execução, bem como a suspensão dos efeitos de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados àquela decisão.

A controvérsia central deste recurso cinge-se em verificar a legalidade da manutenção de STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO no polo passivo de execução de título extrajudicial fundada em cheque emitido por empresa da qual seu companheiro é o único sócio, sob a égide da responsabilidade patrimonial secundária.

Compulsando detidamente os elementos probatórios colacionados ao caderno processual, verifica-se que a união estável entre
Stefania e o executado Luiz Antonio
resta demonstrada de forma incontroversa. Tal vínculo foi expressamente admitido pelos próprios executados na peça de exceção de pré-executividade de Id. 178781831. Ademais, a existência de filha em comum (Id. 165844345) e a identidade de domicílio (Id. 165844346 e 165844347) corroboram a solidez da entidade familiar formada pelos companheiros.

Registra-se, ainda, que a dívida executada foi contraída na constância da união estável. O cheque nº 700059, no valor de R$ 110.000,00, foi emitido pela empresa LUIZ A. DA SILVA LTDA., cujo único sócio é LUIZ ANTONIO DA SILVA, companheiro de STEFANIA, no âmbito da atividade empresarial desenvolvida pelo sócio, não sendo comprovado pelo agravante que, mesmo em regime de união estável, não houve benefício patrimonial decorrente da negociação que originou o débito executado.

Outrossim, os documentos indicam que ambos atuam como garantidores solidários em diversas operações financeiras (Ids. 165844349 e 165844350), o que evidencia uma íntima comunhão de interesses e esforços patrimoniais.

Sob a ótica do Direito Civil e Processual Civil, a
união estável
, na ausência de contrato escrito em sentido contrário, submete-se ao regime da
comunhão parcial de bens
, nos termos dos artigos 1.725 e 1.658 do Código Civil. Nesse regime, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união, bem como as dívidas contraídas para a manutenção da economia doméstica ou em proveito da família.

O ponto central da reforma da decisão reside na interpretação sistemática do artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Vejamos:

“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

(...)

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.

Já o art. 1.725 do Código Civil estabelece que:

“Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

O art. 1.658 do Código Civil determina que:

“No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Trata-se da denominada responsabilidade executória secundária. A decisão agravada, ao excluir STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO do polo passivo com fundamento exclusivo na ausência de participação formal no título cambial, adotou premissa que não se sustenta diante da orientação jurisprudencial atual do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.195.589/GO, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/10/2025 (DJe 13/10/2025).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO CONTRA OUTRO CÔNJUGE. CASAMENTO CELEBRADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ARTS. 1.643 E 1.648 DO CC. PRESUNÇÃO DE CONSENTIMENTO RECÍPROCO
. (...) 4. A interpretação conjunta dos arts. 1.643 e 1.644 do CC autoriza a conclusão de que as dívidas contraídas em prol da economia doméstica, independentemente da autorização do outro, obrigam solidariamente ambos os cônjuges. (...) 5.
Caberá ao cônjuge, uma vez legitimado e componente do polo passivo, seja na própria execução, seja em eventuais embargos à execução porventura por ele ajuizados, discutir que a dívida, a despeito de contraída na constância do casamento, não reverteu em proveito próprio da entidade familiar ou que determinados bens de sua propriedade não poderão responder pela dívida porque não se comunicaram, mesmo na hipótese de casamento celebrado sob regime de bens comunheiro
.” (REsp n. 2.195.589/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJe 13/10/2025). (grifo nosso)

Nesse diapasão, a legitimidade passiva da agravada Stefania serve, inclusive, como garantia ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Ao integrar a lide executiva, abre-se à companheira a oportunidade processual de demonstrar, por meio de prova em contrário, que a dívida exequenda não reverteu em proveito da família ou que determinados bens são incomunicáveis por serem particulares. A exclusão prematura, como operada pelo juízo originário, inviabiliza o debate acerca da responsabilidade patrimonial secundária e permite o risco concreto de esvaziamento de ativos do casal, prejudicando a efetividade da jurisdição executiva.

É relevante notar que a dívida em questão originou-se da atividade empresarial do companheiro da agravada, que é sócio administrador das empresas executadas. No âmbito das relações familiares submetidas à comunhão de bens, os frutos e resultados da atividade econômica de um dos parceiros, via de regra, sustentam o padrão de vida e o patrimônio comum do casal. Assim, a presunção de reversão do débito em benefício da família é plenamente aplicável e impõe o ônus da prova àquele que alega a ausência de proveito comum.

Esse é o mesmo entendimento dos tribunais pátrios,
verbis:

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO FIADOR. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. Hipótese prevista no artigo 3º, VII, da Lei 8 .009/90. Validade da fiança prestada pelo fiador convivente em união estável, ainda que sem expressa autorização de sua companheira. Inaplicabilidade do art. 1 .647, III do Código Civil ao regime da união estável. Questões já analisadas por esta Câmara em recursos anteriores.
Executado que assumiu obrigações para exercício de sua atividade econômica. Embargante, ademais, que não possui qualquer atividade laboral, apesar de residir em região nobre da cidade de São Paulo, não tendo se desincumbido do ônus de provar que "a dívida, a despeito de contraída na constância do casamento, não reverteu em proveito próprio da entidade familiar ou que determinados bens de sua propriedade não poderão responder pela dívida porque não se comunicaram, mesmo na hipótese de casamento celebrado sob regime de bens comunheiro
".
Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em julgado recente. RECURSO ESPECIAL n.º 2195589/GO. Presunção de dívida contraída em benefício da entidade familiar.
Pedido de penhora no rosto dos autos formulado por outro juízo que deverá ser cumprido, não cabendo qualquer análise de mérito na presente demanda. Embargos de terceiro ora julgados improcedentes, reformada a decisão que possibilitou o levantamento de valores em favor da companheira do executado. Recursos providos, com observação.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22833551620258260000 São Paulo, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 12/03/2026, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2026). (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INCLUSÃO DE CÔNJUGE NO POLO PASSIVO - COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ART. 790, IV, DO CPC- PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE DA DÍVIDA
- COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILDIADE DE BENS - CNIB - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS BENS A SEREM INDISPONIBILIZADOS - PESQUISA - INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO - IMPOSSIBILDADE. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB destina-se ao lançamento de indisponibilidades sobre bens imóveis indistintos. Assim, não havendo a indicação, pelo exequente, dos imóveis dos executados a que se pretende os bloqueios, não há que se falar na utilização da plataforma como meio de pesquisa de bens ou de inscrição restritiva em seus cadastros.
A inclusão do cônjuge do executado no polo passivo do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 790, IV, do CPC, não afronta a coisa julgada quando baseada em causa jurídica diversa daquela anteriormente afastada. No regime de comunhão parcial de bens, presume-se a comunicabilidade das dívidas contraídas na constância do casamento,
cabendo ao cônjuge incluído na execução comprovar a inexistência de benefício à entidade familiar
.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 41979650720258130000, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/2026, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2026). (grifo nosso)

E deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL DO CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. PESQUISA ELETRÔNICA AUTORIZADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de diligências patrimoniais em nome da cônjuge do executado, no âmbito de execução fundada em título extrajudicial, ao fundamento de ausência de responsabilidade patrimonial da esposa do devedor.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se, em execução contra pessoa casada sob o regime de comunhão parcial de bens, é admissível a realização de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge, com vistas à identificação de bens comuns sujeitos à penhora.

III. Razões de decidir:
3. O art. 1.658 do CC/2002 estabelece a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento sob regime de comunhão parcial. 4. O art. 790, IV, do CPC/2015 autoriza a sujeição à execução dos bens do cônjuge nos casos em que responderem pela dívida
.
5. A jurisprudência do STJ admite a constrição de bens comuns ainda que registrados exclusivamente em nome do cônjuge não devedor, desde que respeitado o contraditório por meio de embargos de terceiro
. 6. A providência requerida tem caráter meramente investigatório e visa à localização de bens comunicáveis, sem implicar responsabilidade solidária da cônjuge nem inclusão automática no polo passivo. 7.
A negativa da diligência pela instância de origem representa interpretação restritiva da legislação e compromete a efetividade da execução, contrariando os princípios da efetividade
e da menor onerosidade.

IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1
. Em execução contra pessoa casada sob o regime de comunhão parcial de bens, é admissível a investigação patrimonial em nome do cônjuge do devedor, com vistas à identificação de bens comuns sujeitos à penhora
. 2. A realização de diligências patrimoniais não implica responsabilização direta nem inclusão do cônjuge no polo passivo da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.658; CPC/2015, art. 790, IV.” (N.U 1025074-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025). (grifo nosso)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada,

conclui-se que a manutenção da parte agravada no polo passivo não implica a condenação antecipada de seus bens, mas tão somente a regularização da relação processual para que se apure, em contraditório, a extensão da constrição sobre o patrimônio comunicável.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios fixados na origem em favor da agravada anteriormente excluída do feito, a reforma da decisão recorrida implica, por consequência lógica e necessária, a revogaão da respectiva condenação.

Com efeito, uma vez reconhecida a legitimidade passiva de
Stefania de Amorim Bernal Moreno
para figurar no polo passivo da execução, desaparece o suporte fático-jurídico que fundamentou a fixação da verba sucumbencial em seu favor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida, para o fim de:
(i)

REFORMAR PARCIALMENTE
a decisão interlocutória, reconhecendo a legitimidade passiva de
STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO
para integrar a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1019786-48.2024.8.11.0015, na condição de responsável patrimonial secundária, nos termos do artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil;
(ii)

DETERMINAR
o imediato restabelecimento da agravada no polo passivo da lide executiva, mantendo a higidez dos atos executivos em seu desfavor, ressalvada a faculdade de a executada discutir a incomunicabilidade de bens ou a ausência de proveito familiar da dívida em sede de defesa própria;
(iii)

REVOGAR
a condenação do exequente/agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor da referida agravada na decisão ora reformada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026